Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-86.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013874-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), QUINTINO CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA ME - ME - CNPJ: 14.335.587/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO SOB O RITO DO DECRETO LEI Nº 911/69 E DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO / NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR – REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DAN
O – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Se a intenção das partes foi apenas a de ratificar a obrigação anterior, com uma renegociação quanto à dilação do prazo para pagamento e reescalonamento da dívida, não há falar-se em novação. Descumprido o acordo, prossegue a ação de busca e apreensão.”
(TJ/MT, 0017233-57.2005.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2005, Publicado no DJE 13/06/2005)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUINTINO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1004596-35.2022.8.11.0041, dentre outras providências, recebeu o feito distribuído pelo BANCO BRADESCO S. A. e deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo caminhão Trator Axor 2540S, placa KAQ-4996”.

Nas razões do agravo, em resumo, a parte recorrente aduz que a demanda originária foi fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças e que, por conta disto, não poderia ter seguido o rito do Decreto Lei nº 911/69, que guarda aplicação naquilo que diz respeito aos contratos com garantia em alienação fiduciária, posto que houve novação da dívida, independente do descumprimento do contrato entabulado entre as partes no novo instrumento particular.

Alega que o feito não conta com a presença dos documentos essenciais, tais como os contratos anteriores. Suscita a inadequação da via eleita. Defende a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade e que o instrumento particular está sem a assinatura de duas testemunhas.

Forte nisso, pede a antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata devolução do veículo apreendido, indicando fiel depositário. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Liminar recursal indeferida (ID 135893163).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 136564169).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a controvérsia estabelecida e que constitui objeto do recurso cinge-se em saber se no acordo celebrado entre as partes, houve novação ou não.

Destaco que as partes acordaram, tendo a parte recorrente confessado a dívida e repactuado seu pagamento, conforme informa em sua inicial, por meio do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”.

Ocorre que, ao que tudo consta, a parte agravante não cumpriu o acordo e o banco agravado, por sua vez, distribuiu a demanda originária.

Assim, não houve cumprimento do acordo, portanto, perfeitamente cabível a determinação de busca e apreensão.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina em seu livro Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 4ª edição, São Paulo, Atlas, 2004, volume II, p. 300, ao comentar sobre a novação:

“É de maior importância, contudo, que alteração de prazo ou condição não importam em novação. É muito comum aos devedores alegar novação em embargos à execução de título extrajudicial. Dificilmente a provam, porém. O fato de o credor, por exemplo, receber parcelas com atraso não implica novação. Isso pode tão-só modificar a obrigação, mas não nová-la. Da mesma forma, não implicam novação a mudança de lugar do cumprimento; a modificação pura e simplesmente do valor da dívida; o aumento ou a diminuição de garantias; a substituição de um título representativo da dívida (o que vulgarmente ocorre com a substituição de cheques que mascara empréstimos), mesmo que o novo título passe a ter força executiva, quando antes não tinha e vice-versa (cf. Borda, s.d.:360). Ademais, nunca se pode esquecer que, embora não se exijam palavras sacramentais, a vontade de novar das partes deve ser expressa, clara e indubitável.”

MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Código Civil Anotado, 10ª edição, revista e atualizada de acordo com o Novo Código Civil, São Paulo, Saraiva, 2004, ao comentar o art. 361 do Código Civil, ensina:

“Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

‘Animus novandi’. Para que se tenha novação será necessário que as partes queiram expressa ou tacitamente, de forma inequívoca, a criação da nova obrigação, extinguindo o antigo liame obrigacional. Se não houver intenção de novar, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira (RT, 468:164, 331:403, 433:135, 445:177, 456:192, 466:142, 479:47, 436:121, 382:174, 394:311, 496:168, 487:214, 143:645, 485:51, 109:142, 154:752, 441:196, 459:199, 443:216, 114:656 e 262:190; RF, 93:239, 160:163, 222:163, 60:141; Adcoas, n. 91.094, 1983, e 86.378, 1982).”

Não se trata, portanto, de novação, que levaria à extinção da obrigação anterior e geração de situação jurídica nova, mas sim de mera ratificação da obrigação originária, com prazo reescalonado, que de resto não foi cumprida pelo agravante.

A propósito, já decidi
u este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - ACORDO CELEBRADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Se a intenção das partes foi apenas a de ratificar a obrigação anterior, com uma renegociação quanto à dilação do prazo para pagamento e reescalonamento da dívida, não há falar-se em novação. Descumprido o acordo, prossegue a ação de busca e apreensão.” (TJ/MT, 0017233-57.2005.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2005, Publicado no DJE 13/06/2005)

Portanto, ao menos em fase de cognição sumária e não exauriente, verifica-se o descabimento das teses da empresa agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022